Tribunal: TJMT
Processo: 1003299-44.2023.8.11.0045
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003299-44.2023.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDELSON TEIXEIRA DE MORAES - CPF: 018.309.681-90 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOICIMAR DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 000.294.171-63 (ASSISTENTE), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S.A - CNPJ: 77.941.490/0140-24 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR FURTO SIMPLES – RECURSO DA DEFESA –
1. ALMEJADA A COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA
– IMPOSSIBILIDADE – PREPONDERÂNCIA DA MULTIRREINCIDÊNCIA – ADEQUADA COMPENSAÇÃO PARCIAL –
QUANTUM
MANTIDO –
2.
PRETENDIDO O ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
–
IMPOSSIBILIDADE
–
APELANTE MULTIRREINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES
–
CIRCUNSTÂNCIAS QUE RECOMENDAM A FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO
–
3. PREQUESTIONAMENTO
– RECURSO DESPROVIDO.

1. Tratando-se de agente multirreincidente, é inviável a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, pois, nesse caso, a última assume um caráter preponderante, devendo ser efetuada somente a compensação parcial entre as circunstâncias legais. Precedentes.

2. Em se tratado de réu multirreincidente em delito patrimonial, cujos antecedentes foram maculados na sentença, impede-se o acolhimento do pleito de abrandamento de regime fechado estabelecido para início de cumprimento de pena, nada obstante a reprimenda tenha sido fixada em
quantum
inferior a 04 (quatro) anos de reclusão.

3. A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

4. Apelo defensivo conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: EDELSON TEIXEIRA DE MORAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
EDELSON TEIXEIRA DE MORAES
,
contra a r. sentença proferida pelo d. juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT nos autos da ação penal n.o 1003299-44.2023.811.0045, na qual foi
condenado
pela prática da infração penal tipificada no
art. 155,
caput
, do Código Penal
, à pena de
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
, calculados unitariamente no valor mínimo legal.

Inconformado apenas no que tange à dosimetria penal, o apelante, por meio das razões de ID 182272718, subscritas pela i. Defensoria Pública, requer a
compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência
, aduzindo que ambas seriam igualmente preponderantes, nos moldes do art. 67 do Código Penal; ao que acrescenta pleito subsidiário de
abrandamento
do regime inicial de cumprimento de pena
. Por fim,
prequestiona
a matéria impugnada.

Nas contrarrazões vistas no ID 182272720, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e, ao final, pugna pelo não provimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID 182823677 pelo conhecimento e
desprovimento

do apelo, a fim de que seja mantido o provimento jurisdicional monocrático em todos os seus termos.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razões pelas quais
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Narra a incoativa ministerial que, no dia 04 de abril de 2023, por volta das 09h00min, no estabelecimento comercial denominado “Lojas Gazin”, situada na Avenida Mato Grosso, n.o 487, bairro Centro, na cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado
EDELSON TEIXEIRA DE MORAES
, agindo com consciência e vontade, subtraiu para si coisa alheia móvel consistente em uma caixa de som, marca JBL, de cor preta, avaliada em R$3.500,00 (três mil quinhentos reais); evadindo-se do local na sequência.

Após analisar as imagens do sistema de videomonitoramento da loja, a Polícia Civil logrou identificar o suspeito, que foi surpreendido na posse da
res
subtraída, sendo encaminhado à Delegacia e autuado em flagrante delito.

Por esses fatos, o
ora apelante
foi denunciado como incurso nas penas do art. 155,
caput
, do Código Penal. Encerrada a instrução criminal, o d. magistrado singular julgou
procedente
a pretensão formulada na exordial acusatória, condenando
EDELSON
à pena de
01 (um) ano, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
, calculados unitariamente no valor mínimo legal
.

Circunstanciados os fatos, passo à análise do mérito recursal.

I. Da compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência:

No caso concreto, a autoridade judiciária destacou que o réu
“ostenta
cinco condenações
, sendo
uma condenação pelo delito de roubo impróprio (0000000-00.0000.2.00.8157), uma pelo crime de roubo majorado (0003125-43.2009.8.11.0045), a terceira condenação pelo delito de roubo simples (0000455-22.2015.8.11.0045), e a quarta e quinta condenações por furto simples (0008862-46.2017.8.11.0045 e 0005924-44.2018.8.11.0045)
”
[ID 182272702]; as quais transitaram em julgado anteriormente aos fatos que ora se aprecia.

À vista disso, na segunda fase do cálculo dosimétrico, reconheceu a presença da atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência, destacando, nesse ponto
“que o réu possui multirreincidência (0003125-43.2009.8.11.0045, 0000455-22.2015.8.11.0045, 0008862-46.2017.8.11.0045 e 0005924-44.2018.8.11.0045)”
, motivo pelo qual agravou a sanção basilar em 1⁄4 (um quarto).

Em suas razões recursais, o apelante vindica a retificação da dosimetria penal, mediante a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, na segunda fase do cálculo dosimétrico.

No entanto, entendo que a pretensão
não merece acolhida
.

Isso porque, a despeito do firme entendimento de que as circunstâncias referentes à confissão espontânea e a reincidência do agente são igualmente preponderantes, à medida que se relacionam com a personalidade do agente, é igualmente certo que o ordenamento jurídico o excepciona nas hipóteses que versam sobre indivíduo multirreincidente, quando, então, possibilita-se a prevalência da agravante sobre a atenuante, a fim de prestigiar os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Ilustrativamente:

“(...) 1. Nos casos de multirreincidência, não é cabível a compensação integral dessa agravante com a confissão espontânea, porquanto, nessas hipóteses, exige-se maior reprovação do que a dispensada a quem seja reincidente em razão de um único evento delituoso, em respeito aos princípios da individualização das penas e da proporcionalidade
. Em outras palavras, a pena imposta na espécie deve considerar a preponderância da multirreincidência sobre a confissão”.
(STJ - AgRg no HC n. 584.294/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 4/11/2021).

Na mesma toada, este e. Tribunal de Justiça dispõe que
“A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”
. (Enunciado Orientativo n.o 41 da TCCR/TJMT, INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Partindo dessas premissas, e tendo em linha de conta que o recorrente é comprovadamente multirreincidente, tenho por escorreito o posicionamento adotado em primeira instância, no sentido de reconhecer a preponderância da agravante sobre a atenuante da confissão espontânea, com a manutenção do acréscimo operado na r. sentença condenatória, na ordem de 1⁄4 (um quarto), por se tratar de
fração aquém
daquela já ratificada pelo c. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do aresto em destaque:

“(...) COMPENSAÇÃO INTEGRAL. IMPOSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE NA FRAÇÃO DE 1/3 UTILIZADA
. MINORANTE DO ART. 41 DA LEI N. 11.343/2006. REVOLVIMENTO DE MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)Não há ilegalidade na ausência de compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea quando o réu é multirreincidente, como no caso, em que o agravante possuía, quando da sentença, três condenações anteriores transitadas em julgado (...)”.
(STJ - AgRg no HC n. 462.544/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/3/2021, DJe de 30/3/2021.) – destaquei.

Diante do exposto,
rejeito
a pretensão defensiva, mantendo incólume o acréscimo realizado em primeiro grau, na ordem de 1⁄4 (um quarto).

2. Do regime inicial de cumprimento de pena:

Subsidiariamente
, o apelante pleiteia a
modificação do regime inicial de cumprimento de pena
, do
fechado
para o
semiaberto
, ao argumento de que o d. magistrado
a quo
não indicou fundamentos idôneos para imposição do regime mais gravoso, em evidente violação à Súmula n.o 719 do STF e ao art. 33, §2o, alínea
b
,
do Código Penal.

In casu
, para além de ter reputado
desfavorável
a circunstância judicial dos
antecedentes criminais
na primeira fase da dosimetria penal, o d. Juízo
a quo
ressaltou a
multirreincidência do réu
, invocando o art. 33, §2o e §3o do Código Penal para justificar a imposição do regime fechado; argumentos que, na contramão do que tenta incutir a i. Defesa, mostram-se idôneos, na medida em que coadunam com o posicionamento firmado na jurisprudência deste eg. Sodalício, veja-se:

“[...]
É cabível a adoção do regime prisional fechado aos reincidentes condenados à pena inferior a 4 anos se desfavoráveis as circunstâncias judiciais, em especial, os antecedentes, negativado em razão da existência de sete condenações transitadas em julgado.
”
(N.U 1001258-86.2023.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023).

“[...]
Impõe-se o regime inicial fechado ao condenado por pena mesmo inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, quando for multirreincidente, portador de maus antecedentes e detentor de circunstâncias judiciais aferidas negativamente
.”
(
ex vi
N.U 1001237-74.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2023, Publicado no DJE 10/10/2023).

Nesse contexto, entendo pela
razoabilidade
e
proporcionalidade
da fixação do regime fechado para início de cumprimento da pena imposta, razão pela qual
indefiro

o pedido de modificação para o semiaberto.

3. Do prequestionamento:

A título de prequestionamento, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), os dispositivos legais indicados, relacionados que estão com as teses sustentadas no presente recurso, foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
EDELSON TEIXEIRA DE MORAES
, mantendo incólume a r. sentença prolatada pelo d. juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT nos autos da ação penal n.o 1003299-44.2023.811.0045.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023